Tribunal: TJSP
Processo: 1011107-58.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO CONCEDIDO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJSP; Apelação Cível 1011107-58.2023.8.26.0506; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Luiz Eurico

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEVER DE RECOLHER CUSTAS REFERENTES AO PREPARO – PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO CONCEDIDO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO